Tribunal: TJBA
Processo: 8000705-75.2021.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000705-75.2021.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: REINALDO SOARES PEREIRA

Advogado(s)
:
LUCIANO SOUZA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR ANALFABETO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO COM IMPRESSÃO DIGITAL E DUAS TESTEMUNHAS, MAS SEM ASSINATURA A ROGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM FAVOR DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000705-75.2021.8.05.0173
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada REINALDO SOARES PEREIRA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.